Tribunal: STF
Processo: Rcl 80033
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP), com pedido liminar, contra decisão do Tribunal de Justiça do respectivo Estado (TJSP), proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0017995-38.2024.8.26.0405, mediante a qual se teria desrespeitado a quarta medida cautelar exarada nos autos da ADPF nº 828.



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo narra que, na origem, foi movida pelo Espólio de Hercília Ribeiro Jaguaribe Ekman Ação de Reintegração de Posse nº 1011874-55.2016.8.26.0405 em desfavor “de uma ‘coletividade indeterminada de pessoas’ no ano de 2016” (e-doc 1, p. 3). 



    Relata que, em sede de cumprimento de sentença, a autoridade reclamada “determinou a expedição de mandado de reintegração de posse da Comunidade Jaguaribe, em Osasco”, enfatizando que



     “[o] mandado refere-se ao cumprimento de acordo judicialmente homologado, firmado em dois processos, quais sejam: i) processo 0002232-51.2011.8.26.0405, ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, com vistas ao desfazimento do parcelamento irregular e pedido de regularização de área situada em APP; ii) processo 1011874-55.2016.8.26.0405, ação de reintegração de posse ajuizada pelo Espólio de Hercília Ribeiro Jaguaribe, sob o fundamento de ocupação irregular de área particular” (e-doc. 1, p. 2). 



    Informa que “interpôs recurso de apelação contra a sentença de homologação do acordo, em razão de inúmeras nulidades, entre elas, a ausência absoluta do diálogo com a população atingida” (e-doc 1, p. 2), ao qual foi negado provimento, encontrando-se pendente de análise a admissibilidade do recurso especial interposto contra essa decisão.



    A DPESP sustenta que,



    “[d]urante toda a audiência para a homologação do acordo, a DPE elencou os diversos óbices para a formalização do acordo, não necessariamente se opondo a uma composição, mas insistindo, como premissa, na imprescindibilidade de delimitação da área, conforme já determinado, e nas lacunas existentes, como a discrepância do número de moradias que constavam no acordo e da realidade vivida na comunidade. Aduziu ainda a ausência de construção do acordo com a própria comunidade, objeto da reintegração, sendo esta a razão da irresignação de grande parte da comunidade” (e-doc 1, p. 8). 



    Ressalta que, “[ma]lgrado os autos tenham ido para o GAORP, [...], nenhuma proposta apresentada no GAORP foi observada pela Municipalidade” (e-doc 1, p. 17).



    A DPESP infirma o acordo homologado também pelas seguintes razões: 



    “i) [teria sido] firmado por uma advogada sem aderência da comunidade no processo de reintegração de posse; ii) ausência de delimitação territorial da área sub judice, com grandes possibilidades de expandir os efeitos subjetivos da decisão prolatada, causando graves injustiças; iii) ausência de um Plano de Remoção e proposta de atendimento habitacional para 8 mil famílias, sem qualquer observância das cláusulas vinculantes impostas pela ADPF 828-STF, o que pode provocar graves violações de direitos” (e-doc. 1, p. 17).



    Defende, dessa perspectiva, que a ordem de reintegração de posse no caso concreto está fundada em título formado sem ser considerada a realidade da coletividade impactada, tendo-se esvaziado a força vinculante do paradigma estabelecida mediante a “obrigatoriedade de instalação de comissões de conflitos fundiários” e a “realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação por estas comissões”. 



    A DPESP requer o deferimento do pedido liminar para se “suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse até a apreciação do mérito da reclamação”. No mérito, pede 



    “[a] confirmação da liminar, cassando-se a ordem de desocupação em vista de sua incompatibilidade com o paradigma da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-Distrito Federal, determinando-se ainda o encaminhamento dos autos em epígrafe à Comissão Regional de Soluções Fundiárias para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação”.



    Mediante decisão publicada em 24/6/25, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, tendo o teor sido referendado pela 2ª Turma desta Corte, à unanimidade, mediante acórdão assim ementado:



     “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref. Ocupação coletiva. Reintegração de posse. Comissão de conflito fundiário. Presença da plausibilidade do direito. Referendo da medida cautelar.



    1. É plausível a alegação de subsunção do processo de reintegração de posse no parâmetro de controle invocado na reclamatória, no qual, ao se indicar um “regime de transição para a retomada da execução das decisões [em ação de reintegração de posse de natureza coletiva]”, se determinou a “criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários”, a qual detém atribuições referentes à “realiza[ção de] visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propo[sição de] estratégia de retomada da execução [ ] de maneira gradual e escalonada” (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 1º/12/22).



    2. O Tribunal referenda a medida cautelar de suspensão dos efeitos da desocupação da área em litígio, sem prejuízo de que a demanda seja submetida à Comissão Regional de Soluções Fundiárias respectiva para a adoção de procedimentos com o objetivo de se resguardarem os direitos em observância às diretrizes traçadas em sede cautelar na ADPF nº 828.” (e-doc 43).



    O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco prestou as informações solicitadas (e-doc 26).



    O Município de Osasco, por meio da Petição nº 95.816/25 denominada de contestação (e-doc 31), aduz preliminarmente que deve ser cadastrado como parte beneficiária da decisão reclamada em razão de ter figurado como parte integrante do acordo homologado judicialmente e como parte recorrida nos recursos interpostos pela DPESP, razão pela qual requer que seja reconhecida a ausência de citação, sob pena de gerar nulidade insanável por ofensa ao devido processual.



    No mérito, defende a revogação da liminar deferida, tendo em vista que a ordem de ocupação esta respaldada por acordo judicialmente homologado por sentença confirmada pelo TJSP em sede de apelação, assim como pelo fato de que “ mais de 350 famílias já deixaram suas casas confiando na efetividade do acordo judicial.”



    Sustenta que os argumentos da defensoria quanto a invalidade do aludido acordo por não ter contado com a participação da totalidade dos ocupantes da área litigiosa “não se sustenta diante da complexidade do litisconsórcio passivo multitudinário e da atuação dos demais atores do sistema de justiça”, assim como pela inércia da DPESP, que na qualidade de custos vulnerabilis, teve presente em todas as fases do processo, entendendo não ser possível a alegação de nulidade do acordo em momento posterior a sua homologação.



    Afirma, ainda, que não deve prosperar a alegação da DPESP de inépcia da inicial por falta de georreferenciamento e insuficiência da descrição da área, uma vez que “o acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que ‘houve a delimitação das áreas de remoção, particular e pública (fls. 3272)’”.



    Assevera, por fim, que não se sustenta a alegação de “que a classificação da área como ZEIS II (Zona Especial de Interesse Social) no Plano Diretor de Osasco (Lei Complementar 431/2024) impediria a reintegração de posse”, porquanto “tal interpretação é equivocada e desconsidera a legislação urbanística e os objetivos das ZEIS.”



    O Espólio de Hercília Ribeiro Jaguaribe Ekman apresenta contestação (edoc. 36), aduzindo preliminarmente o não conhecimento da reclamação por estar sendo usada como sucedâneo de recurso. 



    No mérito, defende que 



     “a tentativa da reclamante de transformar a atuação da Comissões Regionais (CRSF) em condição previa obrigatória para a tramitação de processos ou para o cumprimento de decisões judiciais configura desvio de finalidade e afronta aos princípios da legalidade, da inércia jurisdicional e da autonomia dos entes federativos. Não há qualquer norma constitucional ou legal que estabeleça obrigatoriedade de submissão de conflitos fundiários a Comissão como condição para o exercício da jurisdição ou da função executiva.” (e-doc 36, p. 9).



    Aduz que “a mencionada audiência de conciliação, da qual o a Defensoria Pública efetivamente participou e a qual foi homologado o acordo, ora combato, supriu tais determinações previstas na regra de transição [da ADPF nº 828]”(e-doc 36, p. 13).



    Sustenta, por fim, que 



    “é evidente que as razões apresentadas pela reclamante possuem o único intuito de procrastinar o deslinde do feito, uma vez que se baseiam em questões já apresentadas pela Defensoria Pública, ora reclamante, somente em sede de Apelação, e consequentemente foi apreciado e superado consoante ao V. Acórdão exarado pela na 1a Câmara Reservada do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que se encontra em perfeita consonância com as provas produzidas e a legislação aplicável ao caso em tela.” (e-doc 36, p. 19).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, por sua vez, oferta contestação (edoc. 34) cuja ementa transcrevo por reproduzir detalhadamente as suas alegações:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITOS HUMANOS. RECLAMAÇÃO. ADPF 828/DF. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONEXAS. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. ÓBICES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA. MÉRITO. SOLUÇÃO CONSENSUAL DO LITÍGIO COM A PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO MUNICÍPIO. SUBMISSÃO PRÉVIA DO CONFLITO À COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. OBSERVÂNCIA DO ESPÍRITO DA DECISÃO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado entre o proprietário, o Município e parte dos ocupantes, sob a alegação de desrespeito à autoridade da decisão proferida na ADPF 828/DF.



    2. A reclamação não constitui via adequada para substituir recursos próprios, notadamente quando já interpostos recurso especial e extraordinário pela parte reclamante para impugnar o acórdão que validou o acordo, configurando-se o seu uso como sucedâneo recursal. 



    3. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado (ordem de desocupação oriunda de acordo) e o paradigma da ADPF 828/DF, que visa coibir ordens de remoção forçada unilaterais, sem a prévia tentativa de mediação, pois, a homologação de acordo representa a própria concretização da solução consensual estimulada pela Suprema Corte. 



    4. A decisão reclamada não afronta a autoridade do STF, pois o juízo de origem promoveu a conciliação e prestigiou a autocomposição, em alinhamento ao espírito da ADPF 828/DF. 



    5. A submissão do conflito à análise de comissão especializada (Comissão de Conflitos Fundiários em ação conexa) e a chancela do Ministério Público ao acordo reforçam a observância das garantias processuais. 



    6. A discussão sobre eventuais nulidades do acordo, como a representatividade das partes ou a delimitação da área, demanda reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita da reclamação (Súmula 279). 7. Improcedência da reclamação, caso superados os óbices ao seu conhecimento. (e-doc 34).



    Após a publicação do acórdão que referendou a liminar anteriormente concedida, o Ministério Público do Estado de São Paulo manifesta novamente aos autos por meio de oposição de embargos de declaração (e-Doc 46) a esse acórdão, alegando que não foram analisados os pontos de fundamental relevância arguidos em sua contestação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, acolho parcialmente a preliminar apresentada pelo Município de Osasco para que figure com parte beneficiária da decisão reclamada, bem como recebo sua contestação, sendo-lhe suprida a necessidade de realização de ato citatório, não havendo qualquer prejuízo processual, tendo em vista que a liminar anteriormente deferida e referendada pela Segunda Turma possui natureza inaudita altera parte.



    Reitero as razões que ensejaram o deferimento do pedido liminar, cujos fundamentos ensejam a rejeição das preliminares suscitadas relativo ao uso da reclamação como sucedâneo de recurso, bem como a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a ADPF nº 828.



    Registra-se, que, em 9/11/23, a ACP nº 0002232-51.2011.8.26.0405 foi submetida à Comissão Regional de Soluções Fundiária, sendo expedida ata, na qual constou, além do pedido para reunião e solução conjunta da ACP com a ação de reintegração de posse acima aludida (sendo adotada providência de envio da ata ao juízo natural da ação de reintegração de posse para deliberação), o acolhimento da proposta do Município de Osasco, sendo-lhe conferido prazo de 



    “60 dias para [a indicação das] famílias em situação de maior risco e que receber[iam] auxilio aluguel por parte da prefeitura, bem como para [a realização de] um Estudo de Viabilidade Técnica nas áreas públicas e particulares que não são de risco“ (e-doc. 2, p. 91 e 92).



     Após consulta feita ao sistema de acompanhamento processual do TJSP pela numeração única, observo que a Ação de Reintegração de Posse nº 1011874-55.2016.8.26.0405, embora suspensa em razão da pandemia de Covid-19 em 30/06/21, não foi submetida à Comissão Regional de Soluções Fundiárias.



    Verifica-se, ainda, que restou incontroverso que o acordo homologado foi firmado por advogada com poderes de representação de apenas parcela das famílias atingidas pela ordem de reintegração, não obstante a oposição da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, conforme se extrai do relatório exarado na decisão mediante a qual o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública determinou a realização de audiência de conciliação nos autos do Processo nº 1011874-55.2016.8.26.0405, nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação de reintegração de posse, precipuamente distribuída à 1ª Vara de Fazenda Pública desta Comarca, movida por Espólio de Hercília Ribeiro Jaguaribe Ekman em face de Uma Coletividade Indeterminada de Pessoas. Narra a inicial que o autor é proprietário e legítimo possuidor direto de um imóvel situado à Avenida Flora, sem número, conforme registros nº 7.44, do 16º CRI da Capital, e nº 3.469, do 1º CRI desta Comarca, constituindo área de 70.000m2 (setenta mil metros quadrados). 



    Afirma que, no dia 25 de maio de 2016, uma coletividade indeterminada de pessoas começou a invadir o terreno e que no dia 26 de maio de 2016 houve o registro de Boletim de Ocorrência. Aduziu que a invasão ocorreu por todos os lados do terreno, mormente, pelo lado de baixo, parte menos visível do terreno. 



    Requereu a procedência do feito para que seja reintegrado na posse, com a tutela possessória antecipada em sede liminar. 



    Em decisão de fls. 79/80, datada de 30/05/2016, foi recebida a inicial, e deferida a liminar para que houvesse a reintegração da autora na posse do imóvel. 



    Expedido o mandado de reintegração de posse, o Oficial de Justiça certificou que alguns dos ocupantes ficaram cientes.



    Em decisão de fl. 178, determinou-se a expedição de mandado de constatação para apuração do número de famílias ocupantes da área esbulhada. 



    Manifestação da Defensoria Pública de fls. 184/207 em que requereu a revogação da liminar e a correta identificação da área ocupada e de seus ocupantes. Informou que interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar (fl. 208 – nº 2203210-85.2016.8.26.0000). 



    Em decisão de fl. 280, determinou-se nova diligência no local para delimitar a área e indicar os invasores. 



    Comunicação do trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública (fl. 280). 



    Manifestação da parte autora em fl. 350 em que informa que foi contratada empresa para realização do georreferenciamento da área. 



    Juntado o georreferenciamento em fl. 290. 



    Determinou-se novo mandado de constatação da área (fl. 398). 



    Em fls. 440/451 acostou-se acervo fotográfico comprovando a publicização de que a área está sub judice em decorrência do presente feito, com cartazes e distribuição de panfletos. 



    Decisão de fls. 452/453 determinando novo mandado de constatação da área. 



    Contestação da Associação Amigos da Comunidade do Jaguaribe (fls. 470/490), requerendo sua legitimidade para constar do polo passivo da demanda. Arguiu a ilegitimidade ativa. Requereu a suspensão do feito enquanto tramitar processo de usucapião a ser oportunamente distribuído. No mérito, controverteu os fatos aduzido pela parte autora. Afirmou que há moradores no local há mais de 50 anos e que os moradores mais recentes lá estão há 07 anos, aproximadamente. Pugna pela improcedência do feito. 



    Contestação de fls. 652/678 apresentado por dezenas de moradores requerendo, liminarmente, que a situação seja resolvida em conjunto com o poder público para que seja preservado o direito de habitação dos ocupantes. Arguiu a inépcia da inicial e a inadequação da via eleita. No mérito, controverteu os fatos aduzidos na inicial e requereu a improcedência da emanda. 



    Outros moradores/ocupantes habilitaram-se ao feito em fls. 1.260/1.324, 1.326/1.352 e 1.362/1.538. 



    Certidão do oficial de justiça de fls. 1539 em que afirma que, em contrato com o Sr. Gilberto, Presidente da Associação de Moradores, recebeu a informação de existir no local cerca de 3.400 famílias. Foi informado que há famílias no local há muitos anos e que outras lá estão há cerca de 1 ano. Relacionou alguns moradores em fls. 1.540/1.542. 



    Moradores/ocupantes do local habilitados em fls. 1.546/1.570. 



    Decisão de fl. 1.573 determinando nova diligência de constatação no local e esclarecendo a suspensão de atos de desocupação no período pandêmico. 



    Habilitação de moradores/ocupantes de fls. 1.778/1.822, 1.828/1.971, 1.983/2.090, 2.100/2.125, 2.130/2.144 e 2.152/2.709. 



    Decisão de fls. 2.947/2.948 que determinou a audiência de conciliação entre as partes. 



    Realizada a audiência de conciliação que restou infrutífera (fls. 2.982/2.983). 



    Juntou-se aos autos levantamento técnico de fls. 3.006/3.058. 



    Os moradores habilitados ao feito manifestaram-se em fls. 3.066/3.068 informando que o levantamento técnico juntado ao feito não esclarece de forma suficiente a questão da ocupação da área e requer esclarecimentos. 



    O Ministério Público manifestou-se em fls. 3.171 solicitando esclarecimentos quanto ao levantamento técnico e, persistindo discordâncias, que fosse realizada a perícia judicial. Petição do Município de Osasco em que informa que há conexão deste feito com o de nº 0002232-51.2011.8.26.0405, Ação Civil Pública, em trâmite nesta 2ª Vara de Fazenda Pública de Osasco (fls. 3.174/3.175). Assevera que a área ocupada indevidamente trata-se de Área de Preservação Permanente – APP e parte dela pertence à municipalidade, por isso a distribuição da referida Ação Civil Pública. Juntou a ata de reunião realizada junto ao GAORP nos autos da Ação Civil Pública nº 0002232-51.2011.8.26.0405. 



    Petição dos moradores/ocupantes habilitados ao feito asseverando que o presente feito e o indicado pelo Município de Osasco possuem objetos distintos (fls. 3.179/3.180 reiterada em fls. 3.195/3.196). 



    Ministério Publico reitera pedido de realização de perícia técnica por expert nomeado pelo juízo (fl. 3.199). 



    O Município de Osasco manifestou-se pela desnecessidade de realização de perícia técnica (fl. 3.203), em razão de considerar satisfatório o levantamento técnico já colacionado aos autos. 



    Manifestação da parte autora de fls. 3.206/3.212 ratificando as conclusões do levantamento técnico e requerendo o cumprimento da liminar. Requereu também a redistribuição do feito por dependência ao processo nº 0002232-51.2011.8.26.0405. 



    Decisão de fls. 3.215/3.216 que, dentre outros andamentos, indeferiu a pronta reintegração da área em razão de haver necessidade de escorreita delimitação. 



    Os moradores/ocupantes habilitados ao feito reiteram a desnecessidade de reunião dos processos (fls. 3.219/3.221), por se tratarem de objetos distintos. 



    A parte autora juntou aos autos novos esclarecimentos quanto ao levantamento técnico e requereu a reunião do feito com os autos nº 0002232-51.2011.8.26.0405 (fls. 3.222/3.227). 



    A Defensoria Pública concordou com a reunião dos processos (fl. 3.232). 



    Juntou-se aos autos proposta de solução conjunta entre o presente processo e o indicado em parágrafo anterior (fls. 3.238/3.242 e documentos de fls. 3243/3.250). 



    O Ministério Público se manifestou em fls. 3.255/3.256 de acordo com a reunião dos processos. 



    Decisão de fl. 3.258 determinando a remessa do feito para esta Vara em razão da conexão com os autos nº 0002232-51.2011.8.26.0405. 



    Decisão de fl. 3.268, já exarada por este juízo, deferindo a reunião dos feitos. 



    Novamente o requerente junta aos autos proposta de solução conjunta dos feitos, assinada pelo Procurador do Município e pela Advogada que representa os moradores/ocupantes habilitados ao feito (fls. 3.271/3.277). 



    O Ministério Público manifestou-se pela homologação do acordo (fls. 3.287/3.288). 



    A Defensoria Pública manifestou-se em fl. 3.291 alegando a impossibilidade de homologação do acordo sem que haja a correta identificação de todos os moradores da área, em razão da possibilidade de haver ocupantes no local que não estão representados pela causídica que assinou o acordo. Requereu que fosse realizada a identificação daqueles que não estão representados no feito. 



    Manifestação do Município de Osasco em fls. 3.294/3.295, alegando que é a própria Defensoria Pública que atua em favor dos ocupantes que não estão representados no feito e pede nova intimação do órgão para que se manifeste quanto aos termos do acordo. 



    Manifestação da Defensoria Pública de fl. 3.297, informando que atendeu representantes da comunidade que não têm interesse na celebração do acordo. Foi informada ainda que muitos daqueles que outorgaram procuração à causídica são contrários ao acordo. Informaram que estão se organizando e colhendo documentos para ingresso com pedido de Reurb-S. 



    Manifestação do requerente em fls. 3.298/3.300, em que assevera que as últimas manifestações da Defensoria Pública estão contrárias á tentativa de solução pacífica do conflito, consoante reunião realizada junto ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse – GAORP, conforme ata de fls. 3.185/3.190. Alerta que a própria Defensoria Pública acordou com a reunião dos feitos. Afirma que não há especificação de quais moradores foram contatados pela Defensoria Pública ou a quantidade. Pede a imediata apreciação do acordo entabulado” (e-doc 2, p. 99 a 103 – grifo nosso).



    Destaca-se também que, ao analisar o recurso de apelação interposto pela DPESP para questionar a homologação do acordo, o TJSP consignou que



    “salta aos olhos que os demais detalhamentos que entende a Defensoria Pública faltarem ao acordo para a efetivação da reintegração de posse somente foram arguidos nas razões de apelação, nada havendo a ser deliberado nesta oportunidade por não terem sido objeto de debate em primeiro grau de jurisdição. 



    De qualquer forma, reconhece-se que são questões que se relacionam, em verdade, à execução da remoção dos ocupantes e, por isso, se pertinentes, poderão ser consideradas em sede de cumprimento de sentença. 



    Nada há, pois, a ser alterado” (e-doc. 7, p. 66-67).



    Assim, considerado o contexto de homologação de acordo assinado por representante judicial de parcela das famílias atingidas e oposição da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e ausência de notícia de adoção, em sede de cumprimento de sentença, de providências em relação às famílias em situação de vulnerabilidade, revela-se imprescindível a submissão do feito à Comissão Regional de Soluções Fundiárias respectiva para a adoção de procedimentos com o objetivo de se resguardarem os direitos em observância às diretrizes traçadas em sede cautelar na ADPF nº 828.



    Por essas razões, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar à autoridade reclamada que a ordem de reintegração de posse seja submetida a procedimento visando sua expedita abordagem perante á Comissão de Conflito Fundiário respectiva em observância à quarta tutela provisória incidental exarada nos autos da ADPF nº 828.



    Com efeito, declaro prejudicado os aclaratórios opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo constante no e-Doc 46.



    À Secretaria para que inclua o Município de Osasco como parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente